Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-17.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
"JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Autora que impugna expressamente a assinatura constante no contrato apresentado pelo réu – Descabimento de julgamento antecipado ante a necessidade de instrução probatória – Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000874-17.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante MIRIEN
SANCHES MABILINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S\A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-17.2020.8.26.0438 -Voto no 48728
2
VOTO No: 48728
APEL.No: 1000874-17.2020.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTE. : MIRIEN SANCHES MABILINI (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO AGIBANK S/A
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Cerceamento de
defesa Ocorrência Autora que impugna expressamente a
assinatura constante no contrato apresentado pelo réu

Descabimento de julgamento antecipado ante a necessidade de
instrução probatória Recurso provido para anular a sentença e
determinar o regular prosseguimento do feito.”
1)
Insurge-se
a
autora-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a ação
de obrigação de fazer que moveu contra o apelado,
alegando, em síntese, que: houve cerceamento de
defesa; não pôde se manifestar sobre o contrato e
demais documentos apresentados na contestação;
teria solicitado perícia grafotécnica em razão da
notória divergência de assinaturas; não contratou
referido cartão de crédito consignado; não há
documento que comprove a sua autorização; cabível
a indenização por danos morais e devolução dos
valores indevidamente descontados.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O banco apresentou resposta aduzindo
que comprovou a contratação; a apelante não
impugna a sua assinatura; inexiste o dever de
indenizar; não há que se falar em restituição dos
valores descontados; caso seja determinado o
cancelamento do contrato, necessária a devolução
dos créditos recebidos.
É o breve relatório.
2) Trata-se de ação de obrigação de
fazer na qual a autora nega a contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-17.2020.8.26.0438 -Voto no 48728
3
cartão de crédito consignado que está gerando
descontos em sua aposentadoria.
O réu apresentou contestação e o
contrato supostamente assinado pela autora (fls.
216/219).
O
MM.
Juiz
“a
quo”
julgou
antecipadamente a lide por entender que restou
comprovada a contratação.
Patente o cerceamento de defesa!
A autora impugnou expressamente os
documentos apresentados e requereu a realização de
perícia grafotécnica no contrato.
A discussão cinge-se à autenticidade
da assinatura constante no contrato apresentado
pelo réu, sendo indispensável a dilação probatória
no caso em tela.
Assim, impõe-se a anulação da r.
decisão de primeiro grau para que se promova o
regular prosseguimento do feito, com a necessária
produção de prova grafotécnica no contrato de fls.
216/219.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
Sentença
de
improcedência
-
Insurgência do autor - Cabimento -
Postulante
que
não
reconheceu
a
assinatura aposta no contrato objeto do
litígio
-
Impugnação efetivada em inicial, com pedido de exame grafotécnico em réplica
-
Ônus
probatório
que
retornava
ao
Réu
-
Necessidade
de
apuração
em
perícia
grafotécnica - Julgamento antecipado sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-17.2020.8.26.0438 -Voto no 48728
4
a realização de prova - Cerceamento de
defesa configurado. Sentença anulada -
Recurso
provido.”
(Apel.
no
1002044-29.2018.8.26.0168
18a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. HELIO
FARIA j. 02.04.2 019)
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos do acórdão.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator